Tribunal: TJDFT
Processo: 0724334-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO – RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO INCABÍVEL – PAGAMENTO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI – BOA-FÉ DO RECEBEDOR. TESE FIRMADA NO TEMA No 1.099/STJ – AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que declarou “[...] inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente pagas a título de Auxílio Moradia Majorado no período de junho/2015 a janeiro/2018. [...]”.
2. Conforme definido no Tema no 531, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público” (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Bendito Gonçalves, primeira Seção, DJe 19/10/2012).
3. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido, uma vez que o caso concreto se adequa plenamente à situação objeto do tema acima referido, posto que distribuída em 01/05/2021, o que afasta, em princípio, a aplicação da tese firmada no julgamento do tema 1.009/STJ.
4. Além disso, o recebimento de tais verbas pelo servidor se deu na forma da Portaria no 924/2014, da PMDF e da Lei no 10.486/2010, e preenchimento de fichas de requerimento padronizada pela PMDF (ID 34690213– pág. 1/7), sem que tenha sido evidenciado qualquer erro operacional, fato que também afasta a incidência da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo no 1.009 do STJ (REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção). Em complementação, verifica-se que no caso em exame a parte autora sustentou que seguiu os tramites administrativos e só recebeu valores após deferimento pelo gestor, fundamentado na legislação vigente e interpretação então dada, não restando caracterizada qualquer má-fé, ou omissão.
5. Precedentes: Acórdão 1366145, 07020872720218070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021; Acórdão 1347490, 07034202020218070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.